Tribunal: TJMT
Processo: 1027405-19.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027405-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Categorias Especiais de Servidor Público, Eleições Sindicais, Registro Sindical]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABÁ - SINTEMC (APELANTE), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TECNICOS DA EDUCACAO MUNICIPAL DE CUIABA - SINTEMC - CNPJ: 44.232.746/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADA. DESMEMBRAMENTO DE SINDICATO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS REGIDOS POR LEI ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE CATEGORIA DIFERENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pela 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos para declarar que os técnicos em desenvolvimento infantil permanecem sendo representados pelo SINTEP, por consequência, nulos os atos constitutivos do SINTEMC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) nulidade processual por ausência de intimação; e (ii) legitimidade para representação sindical dos técnicos da educação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade processual por ausência de intimação quando a parte foi devidamente citada, apresentou contestação e teve seus advogados habilitados no processo após migração da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum.

O apelante não demonstrou, de forma específica e concreta, qual prova adicional poderia alterar o resultado do julgamento, tampouco apontou o prejuízo efetivo decorrente da ausência de instrução probatória, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC.

Incide ao caso o princípio da “
pas de nullité sans grief
” e da instrumentalidade das formas, os quais exigem a demonstração de prejuízo concreto à parte para configuração de nulidade processual.

Contraria o princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal, a criação de sindicato que implique desdobramento de categoria disciplinada em lei como única.

No setor público não há falar em categoria diferenciada, pois os servidores submetem-se ao mesmo regime jurídico e à mesma política de remuneração, progressão funcional e correição disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A preliminar de nulidade processual por ausência de intimação não se sustenta quando demonstrada a efetiva ciência dos atos processuais.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa.

É vedado o desmembramento sindical para representação de servidores públicos regidos pela mesma legislação, em respeito ao princípio da unicidade sindical.

Os técnicos em desenvolvimento infantil não constituem categoria diferenciada, pois submetidos ao mesmo regime jurídico que os demais profissionais da educação municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABÁ -
SINTEMC
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dr. Alexandre Elias Filho), que
julgou procedente
a "Reclamação de Representação Sindical" ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO-
SINTEP
-MT.

Por fim, condenou a parte requerida\apelante, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído a causa (R$ 25.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Na inicial, o Apelado (SINTEP) alegou ser o único e legítimo representante dos trabalhadores do ensino público no município de Cuiabá há mais de 50 anos.

Sustentou que o Apelante (SINTEMC) foi criado com o objetivo de representar uma fração dessa categoria (os técnicos da educação), na mesma base territorial, em violação ao Princípio da Unicidade Sindical previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal. Requereu, assim, a declaração de nulidade dos atos constitutivos do SINTEMC.

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos, declarando que os técnicos em desenvolvimento infantil e, por extensão, os demais técnicos da educação municipal, permanecem representados pelo SINTEP, e, por consequência, declarou nulos os atos constitutivos do SINTEMC.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento de que todos os profissionais da educação municipal de Cuiabá, incluindo professores e os diversos cargos de técnicos, estão submetidos a um regime jurídico único (Lei Complementar Municipal nº 220/2010), o que impede o desmembramento da categoria para a criação de um sindicato específico, sob pena de afronta à unicidade sindical.

Inconformado, o SINTEMC interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em sede preliminar:

Nulidade da sentença por ausência de intimação:
Alega que, após a migração do processo da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, não foi devidamente intimado dos atos processuais, especialmente do despacho que instou as partes a especificarem as questões de direito controvertidas. Afirma que a intimação foi publicada apenas em nome do advogado do Apelado, o que cerceou seu direito de defesa e levou ao julgamento antecipado da lide.

Gratuidade de Justiça:
Reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, defende a reforma da sentença, argumentando que sua criação se deu pela ausência de representatividade efetiva do SINTEP em relação aos técnicos.

Sustenta que o conflito de representação deve ser resolvido pelo princípio da especificidade, previsto nos arts. 511, 570 e 571 da CLT, que permitiria o desmembramento de uma categoria mais ampla para a criação de outra mais específica, sem ofensa à unicidade sindical.

O Apelado (SINTEP) apresentou contrarrazões (id. 273011480), rebatendo as preliminares e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Sobre a nulidade, argumenta que o Apelante já estava ciente do processo e devidamente habilitado desde a sua tramitação na Justiça do Trabalho, tendo apresentado contestação com os mesmos advogados.

No mérito, reforça a tese da unicidade sindical, a indivisibilidade da categoria por força de estatuto legal único e o Princípio da Anterioridade, por ser a entidade sindical mais antiga e representativa.

O Juízo do Trabalho, em decisão saneadora, acolheu a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, suscitada na defesa, e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (id. 90513992 – pág. 79).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Da nulidade processual, ausência de intimação

O apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação, afirmando que só tomou ciência do processo recentemente, quando seus advogados foram cadastrados e habilitados no processo pela secretaria da Vara de origem.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme relatado, o processo em questão é oriundo da Justiça do Trabalho, onde tramitou sob o número 0000453-81.2021.5.23.0005, perante a 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá, tendo sido posteriormente remetido à Justiça Comum Estadual por decisão que reconheceu a incompetência material daquela justiça especializada.

Observo que a parte apelante foi devidamente citada em março de 2022, mediante mensagem pelo aplicativo
WhatsApp
, após tentativas infrutíferas por outros meios, conforme se verifica às pág. 118 e 121 do id. 90513991.

Tanto é assim que apresentou contestação tempestivamente, com habilitação de seus patronos nos autos, consoante id. 273011457, pág. 123/141.

No momento da migração do processo para o sistema PJE da Justiça Comum, houve a regularização da habilitação dos procuradores no processo, conforme Certidão de regularidade da autuação juntada no id. 90543624.

O Juízo de primeira instância, em sua sentença, elucidou de forma satisfatória a adequação do julgamento no estado em que o processo se encontrava. Tal decisão foi fundamentada na suficiência dos documentos já anexados aos autos para o desfecho da causa, conforme previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Adicionalmente, foi considerado que a matéria em questão versava exclusivamente sobre direito, dispensando a necessidade de produção de outras provas.

Essa análise do Juízo
a quo
demonstrou um entendimento preciso da fase processual, reconhecendo que a instrução probatória já havia cumprido seu papel, com todas as informações necessárias para a resolução da lide já presentes no conjunto documental.

A aplicação do artigo 355, I, do CPC, que trata do julgamento antecipado do mérito, foi, portanto, acertada, visto que o caso se enquadrava perfeitamente nos pressupostos legais: inexistência de necessidade de produção de novas provas e a matéria em debate sendo eminentemente jurídica.

A decisão de julgar o processo no estado em que se encontrava também reforça os princípios da celeridade processual e da economia processual, evitando a protelação desnecessária da demanda quando os elementos já disponíveis eram suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

A correta interpretação da norma processual pelo Juízo
a quo
contribuiu para a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo uma solução rápida e justa para a controvérsia apresentada.

Diante disso, não se configura cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado não implica um julgamento inadequado, inconsistente ou que contrarie os princípios fundamentais do direito, do contraditório e da ampla defesa.

É imperativo salientar, também, que o Apelante não apenas deixou de especificar o prejuízo concreto sofrido, mas também falhou em indicar, de forma clara e inequívoca, qual prova adicional ou pedido suplementar, caso tivessem sido considerados, teriam o potencial de alterar substancialmente o resultado do julgamento da causa.

Suas alegações carecem de detalhamento e precisão nesse ponto crucial, o que dificulta a análise e a compreensão da relevância de suas ponderações para o deslinde da controvérsia.

Mesmo que a nulidade tivesse sido alegada em tempo hábil, seria imprescindível a demonstração do prejuízo resultante, conforme exigência do art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Para haver nulidade, é imprescindível comprovar prejuízo concreto à parte, em observância aos princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas.

Em caso análogo, o STJ já assentou entendimento, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ . IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. "A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" ( AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021), o que ocorreu.

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" ( REsp n . 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" ( EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864 .731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.

8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade . É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas
.

9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade
. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n . 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença.

10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 11. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1480468 SP 2019/0094126-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

Desse modo
, rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade processual.

Quanto ao mérito propriamente dito, entendo que a sentença não merece reparos.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é possível o desmembramento sindical para permitir que o
SINTEMC
represente especificamente os técnicos em desenvolvimento infantil, ou se tal representação deve continuar a cargo do
SINTEP
.

Em suas razões recursais, o Apelante (SINTEMC) sustenta, em síntese, a aplicação do Princípio da Especificidade, argumentando que a ausência de representatividade do sindicato apelado ensejou a sua constituição para representar especificamente os técnicos da educação municipal.

Alega, ainda, que os técnicos em manutenção e infraestrutura não são lotados unicamente na Secretaria Municipal de Educação, sendo necessária uma entidade sindical específica para atender suas demandas particulares.

Sem razão.

A Constituição Federal, em seu art. 8º, II, consagra o princípio da unicidade sindical, vedando a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Vejamos:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

É certo que a jurisprudência tem admitido o desmembramento sindical com base no princípio da especificidade, previsto nos arts. 570 e 571 da CLT, possibilitando que categorias específicas se dissociem de sindicatos ecléticos para formar sindicato próprio.

Contudo, no caso em análise, o Apelante pretende representar categoria que já é especificamente representada pelo SINTEP, entidade sindical pré-existente e devidamente registrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Tratando-se de servidores públicos, é necessário observar que estes se submetem a regramento próprio, estando sujeitos ao princípio da legalidade administrativa.

No âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Complementar nº 220/2010 disciplina a carreira dos profissionais da educação municipal, englobando professores e técnicos em educação como integrantes de
uma mesma categoria funcional
.

O art. 3º dessa lei elenca os oito cargos que compõem a carreira dos Profissionais da Educação, incluindo "Técnico em Desenvolvimento Infantil", com atribuições inerentes ao cuidar e educar crianças de 0 a 4 anos e gestão.

Assim, não há falar em categoria profissional diferenciada no serviço público que justifique a criação de sindicato específico, uma vez que todos os profissionais da educação municipal são regidos pela mesma lei e pertencem à mesma categoria profissional, ainda que com atribuições diversas.

A lei também prevê que o Técnico em Desenvolvimento Infantil pode ter formação de ensino médio com magistério ou ensino superior em pedagogia.

Por essa razão, não é possível autorizar o desmembramento para representação apenas dos técnicos em desenvolvimento infantil.

Nesse sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região já se manifestou em caso análogo:

"REPRESENTAÇÃO SINDICAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESMEMBRAMENTO DE SINDICATO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL.

Apesar das peculiaridades inerentes ao cargo de oficial de justiça e avaliador, estes servidores não se tratam de categoria distinta da dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, pois se submetem ao mesmo regime jurídico e se encontram sujeitos à mesma política de remuneração, progressão funcional, correição disciplinar, por exemplo, e, portanto, inaplicável ao grupo dos oficiais de justiça e avaliadores a regra estabelecida na parte final do § 3º do art. 511 da CLT, não havendo que se falar em categoria diferenciada no setor público, o que enseja o reconhecimento de que os Oficiais de Justiça e Avaliadores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso permanecem sendo representados pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT
.

Recurso provido." (TRT23 0000034-60.2018.5.23.0007 MT, Relator: TARCISIO REGIS VALENTE, Gabinete da Presidência, Data de Publicação: 14/02/2019).

Do mesmo modo, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que não cabe o desmembramento de sindicato se a categoria for regulada por lei como única:

I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. POLÍCIA FEDERAL. PERITO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. Constatada possível violação dos arts . 8º, II, e 144, I, da Constituição Federal, é de se prover o agravo. Agravo provido.

II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014 . DESMEMBRAMENTO SINDICAL. POLÍCIA FEDERAL. PERITO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada possível violação dos arts. 8º, II, e 144, I, da Constituição Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido.

III - RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13 .015/2014. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. POLÍCIA FEDERAL. PERITO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.

Esta Corte tem se posicionado no sentido de violação do princípio da unicidade sindical o desmembramento sindical para representação apenas dos peritos criminais, pois a polícia federal é carreira pública com previsão constitucional (art. 144, § 1º, da CF). De fato, os peritos criminais da polícia federal não estão submetidos a estatuto legal próprio (arts . 511, § 3º, da CLT e 144, § 1º, da Constituição Federal e Lei 9.266/99), não constituindo categoria diferenciada, o que impede o desmembramento sindical. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido
.

(TST - RR: 11315420155100010, Relator.: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento: 19/03/2019, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/03/2019)

Ademais, há que se ressaltar que o SINTEP é entidade sindical mais antiga, com mais de 50 anos de existência, conforme afirmado na inicial e não impugnado especificamente pelo Apelante, o que atrai a aplicação do princípio da anterioridade, segundo o qual, havendo conflito entre entidades sindicais que pretendem representar a mesma categoria na mesma base territorial, deve prevalecer a mais antiga.

Nesse sentido, o STF já se manifestou:

Sindicato. Superposição de base territorial. Unicidade Sindical ( CF, art. 8º, II).
Havendo identidade entre categoria de trabalhadores representados pelo autor e pelo réu e sendo idênticas também as bases territoriais de atuação de um e de outro sindicato, deve prevalecer o primeiro deles, dada a sua constituição anterior
. Recurso conhecido e provido.

(STF - RE: 199142 SP, Relator.: Min. NELSON JOBIM, Data de Julgamento: 03/10/2000, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 14-12-2001 PP-00083 EMENT VOL-02053-07 PP-01527 RTJ VOL-00180-03 PP-01104)

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Concedo a assistência judiciária, isentando o Apelante somente do preparo recursal.

Majoro os honorários para 12%, nos termos do art. 85, §11.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025